Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723485-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: VICENTE PIRES VISTORIAS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte agravante restabeleça de imediato o acesso e operacionalização ao sistema de vistorias veiculares da parte agravada nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por VICENTE PIRES VISTORIA LTDA. contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. Os autos foram distribuídos ao MM. Juiz Substituto plantonista, que determinou a remessa dos autos ao Juiz natural para apreciação do pedido de tutela de urgência (ID 160221100). Ao ID 160241533, este Juízo não indeferiu a tutela de urgência e determinou a comprovação do pagamento das custas. A requerente aditou à inicial ao ID 160241533. A autora narra ser uma empresa credenciada de Vistoria - EVC junto ao réu desde 2021, mediante longo processo de habilitação. Explica dificuldades na adaptação para executar os serviços de vistoria em razão das limitações funcionais do réu. Expõe que as informações constantes no sistema/aplicativo disponibilizado pelo requerido são limitadas, assim como o aplicativo utilizado é ofertado por empresas terceirizadas. Relata orientação da autarquia de trânsito requerida de que o confronto de dados dos veículos vistoriados deveria acontecer entre as informações físicas constantes no automóvel com aquelas existentes no Documento Único de Transferência – DUT, porquanto no CRLV antigo (meio físico) não havia a numeração do motor ou informações detalhadas acerca de restrições. Aclara que o DETRAN/DF orientou o uso do CRLVe para utilização com fins de mudança de veículo para outro estado da federação, conforme a circular pertinente. Relata o recebimento, em 13/2/2023, de memorando do requerido sobre a apuração de possíveis irregularidades no laudo de vistoria n. 25206 realizado pela autora. Informa a instauração de procedimento preliminar onde apresentou defesa preliminar e foi punida com a suspensão das atividades por 30 (trinta) dias (autos de n. 0706110-45.2023). Recorda a interposição de recurso administrativo, o qual não foi provido pelo réu. Aduz aplicação da penalidade de suspensão das atividades de 25/5/2023 a 25/6/2023, a qual foi mudada de 29/5/2023 s 28/6/2023. Assenta a inadequação dos motivos utilizados para fundamentar a punição porque não há no procedimento administrativo qual a regra do regulamento descumprida com a vistoria realizada. Pontua que efetuou a vistoria objeto do processo administrativo, dentro dos regramentos da própria autarquia de trânsito requerida. Sustenta a inexistência de erro procedimental, mas a impossibilidade de constatar as adulterações do motor e chassi. Alega que não atuou com dolo no caso sob julgamento, pois no aplicativo GEVIS não existe as 4 (quatro) outras vistorias onde houve a reprovação da transferência do veículo ou qualquer restrição para suscitar dúvidas sobre os dados postos no DUT apresentado pelo então proprietário do veículo automotor. Acaso haja o entendimento pela subsistência da penalidade, requer a substituição pela pena de advertência por melhor se adequar aos fatos. Assevera a responsabilidade exclusiva do réu pelos eventos descritos em razão da falta de informações relevantes no aplicativo utilizado pelas empresas de vistoria veicular. Frisa que o automóvel deveria ser retirado de circulação na primeira vistoria ante as fraudes averiguadas. Argumenta que o demandado imputou penalidade com base na Instrução Normativa n. 17/2022, publicada em 26/1/2022 ao passo que os fatos descritos aconteceram em 26/11/2021. Sustenta que a lei punitiva mais grave não pode retroagir para lhe prejudicar. Descreve pagar aluguel mensal de R$ 27.800,00 (vinte sete mil e oitocentos reais), além de custos com 4 (quatro) empregados. Pondera que a suspensão das suas atividades pode inviabilizar a continuidade da empresa. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da penalidade imposta pelo réu no processo administrativo n. 0706110-45.2023, com o restabelecimento imediato do acesso e operacionalização ao sistema de vistorias veiculares. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a declaração dos atos decisórios punitivos contidos no processo administrativo n. 00055-00010761/2023-57. De forma subsidiária, pugna pela declaração da inadequação da subsunção da conduta supostamente infracional à norma tal como feita pelo requerido com a determinação da substituição da penalidade de suspensão pela de advertência. Dá a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 161327097). DECIDO. Recebo a emenda à inicial. A demandante comprovou o pagamento das custas iniciais. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende a suspensão da penalidade imposta pelo DETRAN/DF de suspensão da penalidade de suspensão das suas atividades por 30 (trinta) dias. A Instrução n. 17/2022 do DETRAN/DF versa sobre o credenciamento das empresas especializadas no ramo de vistoria veicular para a prestação dos serviços de identificação veicular no âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de certificados. O artigo 79 lista as infrações passíveis de suspensão das atividades das empresas, a saber: Art. 79. Constituem infrações passíveis de suspensão das atividades por 30 (trinta) dias na primeira ocorrência, de 60 (sessenta) dias na segunda ocorrência, e de 90 (noventa) dias na terceira ocorrência: I - Reincidência de infração punida com aplicação de advertência por escrito; II - Deixar de exigir do cliente a apresentação de documentos obrigatórios previstos na legislação de trânsito; III - Emitir laudo de vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico; IV - Realizar vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico; V - Emitir laudos assinados por profissional não habilitado; VI - Deixar de armazenar em meio eletrônico registro de vistoria de identificação veicular, não manter em funcionamento o sistema de biometria e outros meios eletrônicos previstos; VII - Deixar de emitir ou emitir documento fiscal de forma incorreta; VIII - Utilizar quadro técnico de funcionários sem a qualificação requerida IX - Deixar de utilizar equipamento indispensável a realização da vistoria de identificação veicular ou utilizar equipamento inadequado ou de forma inadequada; X - Deixar de conceder, a qualquer tempo, livre acesso as autoridades do Detran/DF e ao Denatran as suas instalações, registros e outros meios vinculados a habilitação, por meio físico ou eletrônico; XI - Utilizar pessoal subcontratado para serviços de vistoria de identificação veicular; XII - Deixar de manter o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional. (g.n.) Existe a plausibilidade do direito alegado. Ao vistoriar o veículo objeto de fraude que ensejou a punição administrativa impugnada, a sociedade empresária autora cumpriu, ao que se vê neste juízo de cognição estrita, as determinações estabelecidas no Manual de Vistoria de Identificação Veicular de autoria da própria autarquia de trânsito ré (ID 161327099) e no procedimento padrão para as vistorias (ID 161327101). Mediante exame de cognição sumária, não há provas de que a empresa autora tinha ciência das outras 3 (três) vistorias onde foi impedida a transferência do veículo adulterado. Ademais, a fraude foi realmente constatada após perícia a cargo do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 161327109, fl. 79). Mesmo com a instauração de processo administrativo para averiguar suposta adulteração em veículo automotor vistoriado pela requerente (ID 160218421), há indícios de que a sanção imposta é desarrazoada em decorrência dos fatos e documentos colacionados com o aditamento à inicial. Por outro lado, há reversibilidade da medida porquanto em caso de improcedência dos pedidos autorais, o requerido poderá imputar a sanção administrativa mediante juízo de conveniência e oportunidade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao réu (DETRAN/DF) a suspensão dos efeitos da penalidade imposta à parte autora no processo administrativo n. 0706110-45.2023, com o restabelecimento imediato do acesso e operacionalização ao sistema de vistorias veiculares, até o julgamento final desta ação. Revogo a decisão de ID 160241533. Concedo a esta decisão força de mandado. Prazo para cumprimento da medida: 48 (setenta e oito) horas, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Intimem-se. Brasília - DF Carlos Fernando Fecchio dos Santos Juiz de Direito Substituto (assinado eletronicamente) Em suas razões recursais (ID 47501361), requer a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para que se mantenha hígida a penalidade de suspensão por 30 dias imposta, em procedimento administrativo, pelo Detran/DF em desfavor da parte agravada. Isento de preparo. Decido. Compulsando os autos, não se vislumbra a probabilidade do direito. Explica-se. A aplicação de suspensão administrativa do acesso aos sistemas de vistoria do DETRAN/DF à empresa credenciada, além de estar prevista em lei (princípio da legalidade) deve ser aplicada de forma proporcional aos fatos apurados. Compulsando os autos, em uma cognição sumária, vê-se que a parte agravada, seguiu todas as diretrizes de vistoria anotadas pelo DETRAN/DF, se descobrindo a fraude, apenas, após laudo produzido pela Polícia Civil do DF a pedido da parte agravante, por suspeita de indício de adulteração/inconsistências na numeração do veículo vistoriado. Lado outro, vislumbra-se que contra a parte agravada não há nenhum outro procedimento administrativo desabonador de sua atividade empresarial que poderá sofrer graves prejuízos financeiros com a suspensão de sua atividade econômica, por 30 dias. Diante do exposto, não vislumbra a proporcionalidade da medida administrativa adotada, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de junho de 2023